Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713212-21.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria está regulada no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, in verbis: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)” Destaco que, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 250 (REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010.) “o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas". Nos termos do inciso II do art. 111 do Código Tributário Nacional, “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção”. Conforme esclarece Ricardo Alexandre, “Na realidade, o que se pretende é que certas normas sejam interpretadas em sentido estrito (sem extensões, sem analogias), não necessariamente literal” (Direito tributário. 15. ed. rev., atual, e ampl. - Salvador - Ed. JusPodivm, 2021, p. 333). Nesse sentido, destaco que o Manual de Perícias Médicas do Governo do Distrito Federal define paralisia irreversível e incapacitante da seguinte forma, in verbis: “Entende-se como paralisia a abolição completa da mobilidade voluntária, da capacidade de efetuar um movimento em certo território do corpo. O mecanismo ocorre com a interrupção, em qualquer ponto, de uma via motora, desde o córtex cerebral até a própria fibra muscular, gerado pela lesão do neurônio motor periférico ou central, de natureza destrutiva ou degenerativa. É considerada irreversível e incapacitante quando, esgotados os recursos terapêuticos da medicina especializada e os prazos necessários à recuperação motora, permanecendo distúrbios graves e extensos que afetem a mobilidade, a sensibilidade e a troficidade, tornando o servidor impossibilitado para qualquer trabalho de forma total e permanente.” (Disponível em: https://www.periciamedicadf.com.br/manuais/Manual%20de%20Pericia%20Medica%20Oficial%20DF.pdf. Acesso em: 28/08/2025). De modo semelhante, o Conselho Federal de Medicina assim define paralisia irreversível e incapacitante, in verbis: “Entende-se por paralisia a incapacidade de contração voluntária de um músculo ou grupo de músculos, resultante de lesão orgânica de natureza destrutiva ou degenerativa. O mecanismo é a interrupção de uma das vias motoras pela lesão de neurônio motor central ou periférico. A paralisia será considerada irreversível e incapacitante quando, esgotados os recursos terapêuticos da medicina especializada e os prazos necessários para a recuperação motora, permanecerem distúrbios graves e extensos que afetem a mobilidade, a sensibilidade e o trofismo do indivíduo e que tornem o servidor impossibilitado para qualquer trabalho de forma total e permanente.” (Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/pareceres/BR/2016/3_2016.pdf. Acesso em: 28/08/2025) No caso, a perícia judicial (ID 75332398) apontou que a autora possui “paralisia irreversível e incapacitante; proveniente de sequela de poliomielite”. Todavia, também afirmou ao ID 75332398 – pág. 9 que “Entende-se por paralisia a perda total ou parcial da atividade motora de um grupo muscular; podendo estar ou não associada a perda de sensibilidade do seguimento afetado e, ainda, variar em intensidade”, concluindo que “Resta à periciada invalidez parcial e permanente, com repercussão mecânica e funcional moderada, devido às restrições mecânicas e funcionais apresentadas em seu quadril e membro inferior direitos (paralisia parcial)”. Diante disso, intime-se o Sr. Perito a fim de esclarecer se os conceitos acima apresentados estão de acordo com a literatura especializada e, em caso positivo, deverá esclarecer se o quadro clínico da autora se encaixa nesse conceito apresentado de paralisia irreversível e incapacitante. Em caso negativo, deverá apresentar o conceito de paralisia irreversível e incapacitante, devendo justificar, com referências bibliográficas, eventual divergência conceitual e, por fim, esclarecer de que modo o quadro clínico da autora se encaixa nesse eventual conceito divergente. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista às partes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o prazo em dobro para o Ente Público. Por fim, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator